Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedidos de liminar e de intimação pessoal, impetrado em favor de Paulo Antônio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Em prol do pleito liberatório, a impetrante alega: I) ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva; II) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; IV) incidência de predicados favoráveis (Id. 43644967).
É a síntese.
Nesse contexto, foi montada uma barreira na entrada de Pedra Preta-MT, oportunidade na qual os agentes públicos abordaram um veículo Fiat/Uno em cujo interior estavam Paulo Antônio dos Santos (ora Paciente), Carlos Daniel Lima Santos e Júnior Rodrigues Barbosa, sendo que este último teria tentado dispensar uma sacola contendo uma porção branca aparentando ser cocaína. Os abordados disseram que o entorpecente seria entregue para Flávio Rogério de Oliveira Filho que os estaria esperando em via pública daquela cidade.
No local indicado, os PM’s prenderam Flávio Rogério, em cujas roupas encontraram 10 porções de cocaína pesando, ao todo, 13, 93g.
Todos os envolvidos foram indiciados pela autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/06.
As referidas prisões foram convertidas em preventivas para a garantia da ordem pública, sendo destacado, em relação à Paulo Antônio, que sua privação de liberdade se justifica, tanto para evitar reiteração delitiva (sem contudo haver indicação de que ele integre o polo passivo de qualquer outro IP ou AP), quanto pela gravidade do crime de tráfico que “(...) atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas. (...)” (Id. 4).
Nota-se que o pronunciamento judicial supracitado não contém a indicação de nenhum elemento concreto porventura haurido diretamente dos autos, apto para justificar a constrição da liberdade do paciente, valendo destacar que, sequer a quantidade de droga apreendida em sua posse (13,93g) não é expressiva o suficiente para autorizar um decreto de prisão preventiva.
Em resumo: A prisão invectivada está alicerçada apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, situação que, como bem ilustra o julgado reproduzido abaixo, não autoriza a constrição de liberdade.
“(...). 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem a observância do disposto no art. 312 do CPP. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido, que sequer foi utilizada como fundamento pelo Juízo de origem, pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes. (STJ. Habeas Corpus n. 430.021/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 05/04/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 11/04/2018).
Dessarte, tendo em vista a ausência de concretude fática do édito em que se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, conclui-se que os argumentos que o compõem não se revestem de idoneidade para justificar que se tolha a liberdade individual, por violação ao art. 93, IX da CF/88.
Em vista do exposto, defiro a medida liminar vindicada em benefício de Paulo Antônio dos Santos, servindo esta decisão como Alvará de Soltura, para que o paciente seja, incontinenti, colocado em liberdade se, por al, não estiver preso.
Requisitem-se informações à autoridade acoimada coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-se os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá,5 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator